Tribunal: STF
Processo: Rcl 48781
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. José Webster Cordeiro de Oliveira alega violação ao verbete vinculante n. 56 da Súmula, que possui o seguinte teor:
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Busca-se, nesta reclamação, seja determinado o regime domiciliar para o cumprimento da pena pelo reclamante. 
    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
    2. As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Igual previsão encontra-se no art.102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões. 
    Em informações prestadas nestes autos pela autoridade apontada como reclamada, destaco o que se segue (com meus grifos):
    Ao contrário do que reclamado, a decisão combatida obedeceu a Súmula Vinculante 56. Isto porque não foi baseada apenas no critério objetivo para o indeferimento do pedido. Esse foi um dentre demais que foram analisados em conjunto, embora tivesse maior peso em face da constatação de que na data do pedido o condenado não estava mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para a mudança de regime, ou seja, não estava mais perto de alcançar o regime aberto. A afirmação tem razão quando se compara a proximidade entre a data da progressão de regime com a data da análise definitiva do pedido. Está mais do que claro que quando teve indeferido o pedido, o apenado havia cumprido pouco mais de 03 anos, 03 meses e 02 dias do total de sua pena de 08 anos de reclusão, restando a cumprir(04 anos, 07 meses e 15 dias), no dia da decisão de indeferimento em 03/08/2021, possui requisito objetivo para o aberto previsto para o dia 11/04/2023, ou seja, o apenado recebeu o regime semiaberto no dia 07/06/2021, lhe sendo indeferida a prisão domiciliar em 03/08/2021. É ainda mais óbvio que essa simples constatação permite concluir que “diferentemente dos que cumprem penas menores, o sentenciado não está próximo de satisfazer o requisito objetivo. Conforme orientação do Supremo, para o benefício antecipado prefere-se o preso que está mais próximo de progredir”. Destacando ainda que foi determinada a remoção do apenado para a ala destinada aos presos que cumprem pena no regime semiaberto. 
    Tal o contexto, reputo inviável, o prosseguimento desta reclamação.
    Vejamos que essa orientação adotada pela autoridade reclamada não diverge dos parâmetros fixados, em sede de repercussão geral (Tema 423), no Recurso Extraordinário n. 641.320, ministro Gilmar Mendes: 
    “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.” (com meus grifos)
    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade judicial não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 56/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade  (Reclamação n. 35.563-AgR, ministro Luiz Fux.).
    Desse modo, não vislumbro ocorrência de desrespeito à autoridade do verbete vinculante n. 56 da Súmula.
    Vê-se, pois, que o reclamante está cumprindo pena no regime adequado e que o pedido de prisão domiciliar foi negado por ausência de preenchimento dos requisitos para o benefício em questão.
    Nesse ponto, destaco que o pedido de prisão domiciliar não guarda estrita aderência ao paradigma invocado nesta reclamação.
    Por esse motivo, cumpre transcrever fragmento da decisão do ministro Roberto Barroso que, nos autos da Reclamação n. 47.954, de que foi Relator, bem esclarece a posição do Supremo Tribunal Federal na matéria:
    Não há decisão que tenha negado transferência ao regime mais benéfico por ausência de vagas. Na verdade, o que há é decisão que mantém o apenado em ala adequada ao regime semiaberto, tendo o pedido requerido de prisão domiciliar sido analisado e negado de maneira fundamentada. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Como se sabe, não havendo estrita  aderência  temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Reclamação n. 43.089, Ministro Alexandre de Moraes; Reclamação n. 43.308, Ministra Cármen Lúcia; Reclamação n. 43.936, Ministro Gilmar Mendes). 
    Ressalto, finalmente, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. 
    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Reclamação n. 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Reclamação n. 42.046-AgR, ministra Rosa Weber; Reclamação n. 40.331-AgR, ministro Edson Fachin). 
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    3. Em face do exposto, nego seguimento à esta reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator